Tribunal: TJES
Processo: 5017968-48.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017968-48.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SUYANNE FERREIRA LEBEIS PIRES

RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N 5017968-48.2023.8.08.0035

RECORRENTE: SUYANNE FERREIRA LEBEIS PIRES

RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO

JUÍZA SENTENCIANTE: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. RESTITUIÇÃO 30 DIAS APÓS O FIM DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM CONSÓRCIO ajuizada por
SUYANNE FERREIRA LEBEIS PIRES

em face de
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO
, na qual narra a parte autora, ter sido induzida a aderir ao consórcio mediante promessa de contemplação tão logo ingressou no grupo. Considerando que a promessa não se concretizou, a autora pretende obter a devolução imediata do valor pago por ela à ré, assim como pleiteia indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 7845672) dispôs que:

Face o exposto, DECIDO:

A) Julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando rescindido o contrato objeto deste processo e condenando a ré a reembolsar à autora (No prazo de trinta dias após o encerramento do grupo, ou mediante o sorteio da cota do autor no grupo de desistentes), o valor total de
R$28.613,20 (Vinte e oito mil, seiscentos e treze reais e vinte centavos)
,observando-se os descontos previstos e dedução da taxa de administração (no percentual de
0,400000%%
), taxa de adesão e seguro prestamista apenas, devendo ser devidamente corrigido a partir do desembolso de cada parcela, nos índices do INPC, bem como incidirá sobre tal valor
juros legais a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia após o encerramento do grupo
;

B) Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Desta forma fica extinto o processo com resolução de mérito, na forma constante do art. 487, I do CPC.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 7845674). Em suas razões, requer a reforma da sentença sob a alegação de que houve ato ilícito da recorrida em relação ao procedimento de vendas e, por isso, faz jus à restituição imediata dos valores pagos. Alternativamente, requereu seja descontado dos valores pagos, a taxa de administração proporcional ao tempo administrado (qualquer desconto além da taxa de administração contratual proporcional deve ser declarado nulo), calculado com base no valor pago e não no valor do crédito.

A requerida/recorrida COOPERATIVA MISTA, apresentou contrarrazões ao ID 7845681, pugnando pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
a recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo questões preliminares, passo ao imediato enfrentamento do mérito recursal, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção da sentença

guerreada.

Antes, porém, importante registrar que consoante extrato de ID 7845663, já há indicação de “desistente”, de modo que este Juizado é competente para processar e julgar a demanda.

Pois bem.

O objeto da discussão estabelecida guarda cunho consumerista, eis que as partes se enquadram nos conceitos insertos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A apreciação do tema trazido deve se dar, portanto, à luz das disposições contidas no referido diploma.

Sendo assim, na qualidade de fornecedor de serviço, o requerido responderá, na forma do artigo 14 do CDC, pelos danos causados ao consumidor, advindos de defeitos relativos a tal atividade, mas se eximir dessa responsabilidade se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência da falha ou a culpa exclusiva de terceiro/vítima.

Ainda que a demanda verse sobre relação de consumo, remanesce à parte recorrente o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, a respeito do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a parte embasar sua pretensão com elementos que permitam a aferição do quanto postulado.

A inversão do ônus probante (art. 6º, VIII, do CDC), mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. Assim, o autor deve comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito.

Fazendo alusão ao caso concreto, coaduno com o entendimento do sentenciante, no sentido de que todos os elementos do contrato deixam claro que foi efetivamente entabulado contrato de consórcio, tendo a parte Autora anuído com todos os seus termos. Inclusive, chamo à atenção para os seguintes trechos da sentença (ID 7845672):

O contrato assinado pela autora (ID 31268839) deixa claro se tratar de consórcio e inclusive consta declaração expressa e destacada no texto no sentido de ausência de promessa de contemplação com prazo determinado.

No caso em tela, entendo que a autora descumpriu a exigência contida no artigo 373, I do Código de Processo Civil - CPC, pois não trouxe aos autos nenhuma comprovação de que a ré tenha lhe fornecido informação sobre contemplação rápida.

Assim, ausente prova de que a autora não tinha conhecimento acerca do contrato que estava entabulando, fica claro que sua pretensão é a de se desligar do grupo por arrependimento, o que é plenamente viável, mas devendo ser respeitadas as regras previstas no contrato.

Não há, portanto, qualquer indício de prova dos fatos alegados na inicial (vício de consentimento), motivo pelo qual o pedido de restituição integral e imediata não prospera.

A hipótese dos autos é de desistência do consorciado, que enseja a restituição dos valores comprovadamente pagos pelo consumidor.

Quanto ao prazo de restituição, há entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo de que a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP nº 1.119.300/RS).

Esse entendimento, hoje, prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restou reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ.

Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei nº 11.795/08, ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo, e, consequentemente, acrescido de juros legais de mora após o decurso do indicado prazo.

Por fim, tenho como inócuo o pedido subsidiário indicado nas razões recursais (ID 7845674 - pág. 11). A um, porque a sentença já determinou o desconto proporcional da taxa de administração, com base no valor pago a título do consórcio, tendo sido apresentado recurso somente pela parte autora; A dois, porque a sentença também afastou a cobrança de cláusula penal pela desistência para impedir a Requerida de cobrar da Autora valores a título de cláusula penal.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)